Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADALBERTO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADALBERTO COSTA DA SILVA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento da medicação Esbriet ou Egurinel 267mg. Por meio da decisão de id 38360285, foi concedida a medida liminar para determinar “à autoridade coatora que, em 48 horas, forneça ao impetrante o medicamento Esbriet ou Egurinel 267mg, sendo 1 (um) comprimido de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, 2 (dois) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias e 3 (três) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a Impetrante”. Interposto agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (id 38774176), esta Câmara procedeu ao julgamento conjunto desse recurso e do próprio mérito do mandado de segurança, concedendo a segurança pleiteada (acórdão de id 41297913). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário (id 43441807), tendo sido determinado o sobrestamento do processo a fim de aguardar o julgamento, pelo STF, do tema 1.234 da repercussão geral, conforme decisão proferida pela Presidência desta Corte (id 44635158). Em 06/09/2024, peticionou o impetrante (id 63770608) requerendo o cumprimento provisório da decisão. Alegou que, num primeiro momento, o DISTRITO FEDERAL vinha cumprindo a decisão liminar, de modo que o impetrante estava recebendo regularmente a medicação, mas foi surpreendido com comunicado formal do Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial informando sobre a insuficiência da medicação na rede pública de saúde. Defendeu que o sobrestamento do processo não implica a suspensão dos efeitos da decisão liminar, especialmente em casos que envolvem direito à saúde, e que, no caso concreto, o impetrante necessita da continuidade do tratamento, sob pena de perder os aproximados 40% remanescentes do pulmão. Colacionou 3 orçamentos, bem como o receituário médico atualizado, que atesta a imprescindibilidade do medicamento, na dosagem de 9 comprimidos por dia, totalizando 270 comprimidos mensais. Requereu fosse o DISTRITO FEDERAL intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, depositando o valor correspondente a 24 caixas da medicação Esbriet 267mg (Pirfenidona), contendo 270 cápsulas, no valor total de R$ 365.075,76, sob pena de intimação do Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência e improbidade administrativa. Em caso de recalcitrância, requer a determinação de sequestro de verbas públicas no valor de R$ 365.075,76. Por meio do despacho de id 63824360, foi determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do alegado descumprimento da segurança concedida. Em id 64452474, foi certificado o decurso de prazo para o DISTRITO FEDERAL. A Procuradoria de Justiça se manifestou em id 64604340 oficiando pela imposição imediata de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00, bem como pela extração de cópias do inteiro teor dos autos para encaminhamento às Promotorias de Justiça a fim de apurarem conduta tipificada como crime de desobediência. Posteriormente, o DISTRITO FEDERAL se manifestou em id 64734644 aduzindo que não existe estoque disponível da medicação; que situações de desabastecimento podem decorrer de múltiplos fatores, como por exemplo fracassos em processos licitatórios, indisponibilidade do produto no mercado, atrasos nas entregas, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos. Afirmou que, devido às várias etapas pendentes, não seria possível realizar uma estimativa precisa para a finalização do processo, inclusive por não poder prever se aparecerão empresas interessadas para a prestação dos serviços. Concluiu afirmando que, tão logo a aquisição seja finalizada, o medicamento será fornecido ao impetrante. Por meio do despacho de id 64877733, foi determinada a intimação pessoal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL para cumprir a decisão liminar no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, sequestro de verba pública no valor correspondente ao tratamento e envio de cópia dos autos ao Ministério Público visando a apurar a conduta típica de desobediência. Certidão de id 65705847 informa o decurso do prazo sem manifestação. Brevemente relatado. Decido. Até o momento, em que pese o deferimento de liminar e a sua confirmação no acórdão que concedeu a segurança, não houve cumprimento da determinação, restando evidenciada a negligência da autoridade apontada como coatora, traduzindo em situação de manifesto desrespeito ao provimento jurisdicional. Assim, devem ser adotadas providências capazes de assegurar o cumprimento do decidido, inclusive em observância ao precedente vinculante exarado no julgamento do Recurso Especial 1.069.810, sob a sistemática de recursos repetitivos, no qual o Superior Tribunal Justiça decidiu que, “tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". O impetrante trouxe aos autos 3 orçamentos do medicamento de que necessita (ids 63771963, 63771964 e 63771965), sendo 9 cápsulas diárias, totalizando 270 cápsulas mensais, com menor valor orçado para utilização em 30 dias de R$ 15.211,49 (id 63771964). Desse modo, ante o descumprimento da decisão, deve ser determinada a aquisição do medicamento na rede particular, o qual deverá ser custeado pelo Distrito Federal a partir de sequestro de verba pública, sendo tal medida excepcional necessária à satisfação do direito do impetrante (art. 536 do CPC). Ante o exposto, determino o sequestro imediato de verba pública do Distrito Federal para a garantia da efetividade da medida liminar concedida nos presentes autos e confirmada no Acórdão no 1637043 (id 41297913), a ser renovado mês a mês, até determinação em sentido contrário, em importância correspondente ao menor valor mensal orçado pelo impetrante para o fármaco (R$ 15.211,49). O referido valor deverá ser disponibilizado ao impetrante, por meio de seu procurador, que trará aos autos de forma detalhada o comprovante de pagamento do medicamento e a respectiva nota fiscal, mês a mês, o que deverá ser devidamente certificado pela Secretaria da 1a Câmara Cível. Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora